Tribunal: TJSP
Processo: 2239822-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual. Cumprimento de sentença. Cobrança de multa cominatória no valor total de R$4.000,00 diante do não cumprimento da obrigação imposta na r. sentença e no V. Acórdão. Irresignação da parte executada. Descabimento. Banco executado que não comprovou ter cumprido a obrigação. Prova dos autos que, ao contrário, indicam o descumprimento da ordem judicial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual. Cumprimento de sentença. Cobrança de multa cominatória no valor total de R$4.000,00 diante do não cumprimento da obrigação imposta na r. sentença e no V. Acórdão. Irresignação da parte executada. Descabimento. Banco executado que não comprovou ter cumprido a obrigação. Prova dos autos que, ao contrário, indicam o descumprimento da ordem judicial. Multa arbitrada em primeiro grau na quantia de R$1.000,00 por ato de descumprimento, totalizando R$4.000,00 'in casu', que não comporta redução, mostrando-se adequada para o atingimento da finalidade a que se destinam as 'astreintes'. Aplicação do art. 537 do CPC. Valor da multa que, ademais, já havia sido confirmado por esta C. Câmara em sede de apelação. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2239822-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado HENRIQUE CARVALHO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239822-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21183
2/8
VOTO No 21183
Agravante(s): Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado(s): Henrique Carvalho Vieira
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/30a Vara Cível
Juiz(a): Guilherme Santini Teodoro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual.
Cumprimento de sentença. Cobrança de multa cominatória no
valor total de R$4.000,00 diante do não cumprimento da
obrigação imposta na r. sentença e no V. Acórdão. Irresignação
da parte executada. Descabimento. Banco executado que não
comprovou ter cumprido a obrigação. Prova dos autos que, ao
contrário, indicam o descumprimento da ordem judicial. Multa
arbitrada em primeiro grau na quantia de R$1.000,00 por ato de
descumprimento, totalizando R$4.000,00 'in casu', que não
comporta redução, mostrando-se adequada para o atingimento
da finalidade a que se destinam as 'astreintes'. Aplicação do art.
537 do CPC. Valor da multa que, ademais, já havia sido
confirmado por esta C. Câmara em sede de apelação. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls.107 que, em cumprimento de sentença, assim
determinou: “Houve violação do limite de 15% dos rendimentos líquidos
consignáveis na retenção de R$ 718,00 no mês de abril, maio, junho e
julho de 2019 (fls. 68/71). Ante a retenção indevida por quatro meses
seguidos, necessária aplicação da multa por cada descumprimento. Assim,
na forma da lei, rejeito a impugnação e aplico a multa em R$ 4.000,00
ante ocorrência de quatro descontos indevidos.”.
A parte executada, ora agravante, sustenta,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239822-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21183
3/8
em síntese, que em relação ao cumprimento da obrigação de fazer, o
desconto de parcelas no valor de R$718,00 encontra-se dentro da margem
consignável. Assevera que em se tratando de dois correqueridos e da
margem de 15% para cada um, conforme especificado na r. sentença e no
V. Acórdão, poderia descontar dos rendimentos do exequente até o valor
de R$831,50. Assim, resta claro que cumpriu a obrigação determinada, não
havendo que se falar em incidência de astreintes, conforme determinado na
r. decisão agravada. Ademais, alega que o valor a título de multa é
exagerado, sendo indevida a incidência de juros e correção monetária
sobre as astreintes, sob pena de ocorrência de bis in idem. Por fim, sustenta
que, caso seja mantida a penalidade, seu valor deverá ser reduzido.
Recurso processado com efeito suspensivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo.
Houve resposta.
Após a interposição do presente recurso, a
parte agravante juntou comprovante de pagamento, no valor de
R$4.000,00, não se opondo ao levantamento do valor pelo exequente
(fls.99/100 dos autos de origem).
Instado a se manifestar acerca de eventual
desistência do recurso, o agravante requereu o seu julgamento
(fls.161/165).
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença para
execução de astreinte, em que a parte executada, ora agravante, foi
condenada ao pagamento de R$4.000,00, ante a ocorrência de quatro
descontos acima do limite imposto judicialmente nos rendimentos da parte

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239822-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21183
4/8
exequente, ora agravada.
Razão, todavia, não assiste ao recorrente.
A imposição das astreintes destina-se a
compelir a parte a satisfazer a determinação judicial, devendo ser arbitrada
em valor adequado e proporcional à obrigação, conforme previsto no
artigo 537 do CPC.
A respeito do tema, colacionam-se os
ensinamentos da doutrina:
§4o: 17. Imposição de multa. Deve ser imposta a multa,
de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o
valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor
da multa, mas obriga-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor
deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
(NERY JUNIOR, NELSON
Código de Processo
Civil Comentado e Legislação extravagante 10a ed.
rev. ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007
São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007 p. 673
realces não originais realces não originais).
No caso, incumbia ao recorrente demonstrar
a observância imediata da ordem judicial, o que, todavia, não ocorreu.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o
V. Acórdão de fls.45/61 deixou consignado quais os descontos nos
rendimentos do autor que devem ser considerados para a obtenção da
margem consignável, a saber (fls.57/58): “[...] Destarte, deve-se
reconhecer que, além dos valores descontados a título de Imposto de
Renda e Contribuição Previdenciária, o valor referente ao pagamento de
'CBPM
Contribuição de Assist. Medi' indicado no demonstrativo de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239822-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21183
5/8
pagamento do autor (fls.39 e seguintes) constitui desconto obrigatório, os
quais devem ser excluídos da base de cálculo para pagamento dos
empréstimos efetuados [...] Devem ser excluídas, portanto, as verbas
referentes a 'AJ. CUSTO ALIMENT. - CAR. POL./PM' (fls.39 e seguintes)
e também eventuais verbas recebidas a título de Diária Especial por
Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (DEJEM), por não
incidirem de forma permanente na remuneração da parte autora.”.
Assim, conforme asseverou o d. Juízo de
origem, considerando-se as verbas e os descontos acima referidos, o valor
de R$718,00, descontado pelo banco agravante nos rendimentos do
exequente, durante quatro meses (fls.82/85), ultrapassa o limite de 15%
imposto judicialmente.
Dessa forma, deve ser mantida a incidência
das astreintes, conforme restou consignado na r. decisão agravada, no
valor de R$4.000,00, que compreende a quantia de R$1.000,00 por
desconto indevido, montante arbitrado na r. sentença e confirmado pelo V.
Acórdão (fls.60). Ainda, constata-se que, ao contrário do que sustenta o
agravante, não houve incidência de juros ou correção monetária sobre a
multa cominada.
Por fim, passa-se à análise do pleito da parte
agravante a respeito da redução do valor das astreintes.
Ressalta-se que a decisão judicial que
comina astreintes não preclui nem opera coisa julgada, podendo seus
valores ser revistos a qualquer tempo.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo, já analisou a possibilidade de rediscussão do
cabimento das astreintes após preclusão do decisum que as cominou,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239822-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21183
6/8
conforme REsp no 1.333.988/SP (Tema no 706 - STJ), restando a seguinte
orientação:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ASTREINTES.
DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de
multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de
documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que
comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa
julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).
É cediço destacar que tal multa não possui
natureza indenizatória e nem reparatória, mas apenas coercitiva, visando
que a ordem judicial seja acatada pela parte.
Destaca-se o preconizado pelo § 1o do art.
537 do CPC:
“Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o- O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso
verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente
da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
No presente caso, porém, descabe a
pretendida redução do valor das 'astreintes', uma vez que a quantia de
R$1.000,00 para cada ato de descumprimento, que importou no total de
R$4.000,00, mostra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto.
Destarte, vê-se que o quantum arbitrado pelo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239822-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21183
7/8
D. Juízo de origem e, posteriormente, confirmado por esta C. Câmara no
julgamento do recurso de Apelação no 1083599-78.2018.8.26.0100
(fls.44/61) mostra-se adequado para o atingimento da finalidade própria
das astreintes.
Nesta mesma direção, os seguintes julgados:
2116505-79.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/09/2019
Data de publicação: 26/09/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
Sentença. Cobrança de multa cominatória diante do não
cumprimento da obrigação imposta em tutela de urgência.
Decisão que reconhece atraso no cumprimento da tutela. Multa
arbitrada em R$650,00 por ato de descumprimento. Aplicação
do art. 537 do CPC. Coexecutado que não comprovou ter
cumprido a obrigação imposta. Parte exequente que, por sua
vez, demonstrou o não cumprimento. Manutenção das
'astreintes' na forma computada. Fixação do teto de
R$20.000,00 para as 'astreintes'. Recurso provido em parte.
2152979-20.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/10/2017
Data de publicação: 17/10/2017
Data de registro: 17/10/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória
de inexistência de débito. Preliminares, em sede de
contrarrazões, de intempestividade do recurso e não
conhecimento por ausência da procuração do patrono da parte
agravada, afastadas. Antecipação dos efeitos da tutela deferida
na origem. Irresignação da parte ré. Descabimento. Tutela
antecipada. Hipótese em que, ao menos nesse momento
processual, não se pode descartar a alegação da não
contratação do empréstimo. Prova negativa de difícil alcance
ao requerente. Ausência de perigo de irreversibilidade da
medida. Multa diária arbitrada em R$5.000,00 por ato de
descumprimento.
Redução
das
'astreintes'.
Cabimento.
Necessidade de readequação da multa fixada, a fim de se
atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
evitando-se o enriquecimento sem causa. Redução do valor da
multa para R$1.000,00 por ato de descumprimento. Fixação do
teto de R$20.000,00 para as 'astreintes'. Recurso provido em
parte.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239822-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21183
8/8
2229624-52.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: Avaré
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/02/2019
Data de publicação: 26/02/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Recurso contra decisão
que determinou a intimação do executado para cumprimento
da determinação de limitação dos descontos, sob pena de multa
Possibilidade Cumprimento de sentença que determinou a
limitação de parcelas relativas aos empréstimos contratados
pelo autos em 30% de seus rendimentos MULTA Fixação
Admissibilidade
Meio coercitivo para cumprimento da
antecipação da tutela deferida pela douta Magistrada Valor
da multa que não se configura excessivo
Manutenção da
decisão Recurso não provido.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator